Tribunal: TJDFT
Processo: 0729080-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729080-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARCIO ANTONIO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BANCO J. SAFRA S.A. (autor) em face de decisão (Id. 133556404 – p. 1 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo no 0709570-78.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido do ora agravante concernente à consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, pelos mesmos fundamentos da decisão de Id. 117981092 – pp. 1/2 dos autos principais. Ademais, determinou ao autor indicar/confirmar o endereço de localização do veículo e juntar custas, ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. Eis o teor das decisões: “Novamente, indefiro o pedido de id 132588156, pelos mesmos fundamentos do id 117981092, para a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Concedo o último prazo de 15 dias para a parte AUTORA indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. De acordo com o § 12 do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, nas buscas e apreensão de veículo em outro Estado, o autor pode peticionar diretamente na Comarca (juntar cópias destes autos), bastando apenas informar a este Juízo o pagamento das custas e a distribuição naquela Vara, sem a necessidade de expedir carta precatória. Após, não havendo manifestação, certifiquem e venham os autos conclusos.” (Id. 133556404 – p. 1 dos autos principais) “Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com pedido liminar promovida pelo AUTOR: BANCO J. SAFRA S.A em desfavor do(a) REU: MARCIO ANTONIO DE ARAUJO. O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e noutros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no que se refere aos processos de busca e apreensão de veículo. Ressalto que a apreensão do bem, garantia do negócio, é o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, e não a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, sendo ônus da parte autora apresentar o endereço, ou diligenciar pela localização do veículo (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil) e não transferir ao Poder Judiciário – já tão sobrecarregado – o ônus de procurar em inúmeros endereços e nem do réu, o qual pode já nem estar mais na posse do objeto móvel. Houve a angularização da relação jurídico-processual, a despeito das tentativas levadas a cabo por este Juízo. A parte autora requer a realização de consulta via sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD para a localização do réu. Entendo que aludido requerimento a consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis não é pertinente, antes da apreensão, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar. Saliente-se que a liminar só foi concedida a partir da informação até então idônea acerca da localização do bem, sendo certo que se o paradeiro não fosse de conhecimento do autor, a liminar sequer teria sido concedida. E mais, então, antes da apreensão do bem, é entendimento deste Juízo o indeferimento para localização do endereço do(a) requerido(a) nas Ações de Busca e Apreensões de Veículos, seja via consulta aos sistemas ou seja a expedição de ofícios às empresas. Diante do exposto, indefiro o pedido de id 117320297 para a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Intime-se a parte AUTORA para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar comprovante de recolhimento CUSTAS de diligência ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. De acordo com o § 12 do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, nas buscas e apreensão de veículo em outro Estado, o autor pode peticionar diretamente na Comarca (juntar cópias destes autos), bastando apenas informar a este Juízo o pagamento das custas e a distribuição naquela Vara, sem a necessidade de expedir carta precatória. Após, não havendo manifestação, certifiquem e venham os autos conclusos.” (Id. 117981092 – pp.. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 38879301 - pp. 1/10), o autor, ora agravante, informa que: a) “ante o inadimplemento contratual do Agravado em relação às parcelas contidas no contrato de garantia por alienação fiduciária juntada aos autos, o Banco Agravante, escorado no Decreto Lei 911/1969, com as inovações trazidas pela Lei 10.931/2004, ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar” (p. 2); b) após recebimento da inicial e a análise prévia das condições da ação, o Juízo a quo acertadamente deferiu a liminar pleiteada na peça exordial, nos termos do Decreto Lei n. 911/1969, sendo expedido o competente mandado, o qual retornou negativo para a diligência de buscar e apreender o veículo dado em garantia” (p. 2); c) “diligenciou e ainda tem diligenciado na busca de localizar o bem, na tentativa de efetivar a medida liminar proferida nos autos” (p. 2). Sustenta que é direito do credor promover a busca e apreensão do veículo quando comprovada a mora do devedor. Alega que a conversão da busca e apreensão em execução é faculdade exclusiva do credor. Argumenta que tem interesse em recuperar o veículo dado em garantia, tendo em vista a inadimplência do réu/agravado. Enfatiza que atendeu a todos os requisitos impostos na legislação vigente. Aduz que por se tratar de bem móvel é impossível exigir que o credor fiduciário tenha conhecimento da exata localização do bem. Assevera que a determinação disposta na r. decisão recorrida apresenta excesso de formalismo não previsto na legislação. Argumenta que a não apreensão do veículo, poderá ocasionar prejuízos ao agravante, vez que o requerido/recorrido sequer demonstrou interesse de saldar o débito. Cita os princípios da economia processual, da cooperação da ampla defesa e do contraditório, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada“ a realização de pesquisa nos sistemas conveniados buscando endereços em nome do agravado, para o cumprimento da liminar deferida, de forma que seja expedido mandado de busca e apreensão, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUIVOCA DO PARADEIRO DO VEÍCULO, para intimação do Agravado, de modo a prestar informações sobre o paradeiro do veículo dado em garantia, sob pena de aplicação de astreintes” (p. 10). No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja confirmada a liminar concedida. Preparo no Id. 38879304 e Id. 38879302. É o relatório. DECIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BANCO J. SAFRA S.A. (autor) em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo no 0709570-78.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido do ora agravante concernente à consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, para a localização do réu e, consequentemente, do veículo objeto do contrato de garantia por alienação fiduciária. Ademais, determinou ao requerente indicar/confirmar o endereço de localização do veículo e juntar custas, ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. O núcleo da insurgência recursal é a possibilidade de deferimento do pedido relacionado à consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD a fim de localizar outros endereços em nome do agravado, para cumprimento da busca e apreensão de veículo garantia de alienação fiduciária. Ocorre, no entanto, que tal tema não é novo no feito de origem e já foi objeto de deliberação na decisão interlocutória proferida em 10/03/2022 (Id. 117981092 – pp. 1/2 dos autos principais). Confira-se: “Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com pedido liminar promovida pelo AUTOR: BANCO J. SAFRA S.A em desfavor do(a) REU: MARCIO ANTONIO DE ARAUJO. O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e noutros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no que se refere aos processos de busca e apreensão de veículo. Ressalto que a apreensão do bem, garantia do negócio, é o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, e não a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, sendo ônus da parte autora apresentar o endereço, ou diligenciar pela localização do veículo (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil) e não transferir ao Poder Judiciário – já tão sobrecarregado – o ônus de procurar em inúmeros endereços e nem do réu, o qual pode já nem estar mais na posse do objeto móvel. Houve a angularização da relação jurídico-processual, a despeito das tentativas levadas a cabo por este Juízo. A parte autora requer a realização de consulta via sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD para a localização do réu. Entendo que aludido requerimento a consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis não é pertinente, antes da apreensão, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar. Saliente-se que a liminar só foi concedida a partir da informação até então idônea acerca da localização do bem, sendo certo que se o paradeiro não fosse de conhecimento do autor, a liminar sequer teria sido concedida. E mais, então, antes da apreensão do bem, é entendimento deste Juízo o indeferimento para localização do endereço do(a) requerido(a) nas Ações de Busca e Apreensões de Veículos, seja via consulta aos sistemas ou seja a expedição de ofícios às empresas. Diante do exposto, indefiro o pedido de id 117320297 para a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Intime-se a parte AUTORA para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar comprovante de recolhimento CUSTAS de diligência ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. De acordo com o § 12 do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, nas buscas e apreensão de veículo em outro Estado, o autor pode peticionar diretamente na Comarca (juntar cópias destes autos), bastando apenas informar a este Juízo o pagamento das custas e a distribuição naquela Vara, sem a necessidade de expedir carta precatória. Após, não havendo manifestação, certifiquem e venham os autos conclusos.” (Id. 117981092 – pp.. 1/2 dos autos principais) Contra a referida decisão que indeferiu a supracitada pesquisa, não houve recurso, consolidando-se, assim, a coisa julgada em relação ao tema. Contudo, o agravante, em primeira instância, repetiu o mesmo pedido de pesquisa nos sistemas conveniados, tendo o juízo a quo indeferido mais uma vez o requerimento do agravante, nos mesmos fundamentos do decisum de Id. 117981092 – pp. 1/2 dos autos principais. Confira-se: “Novamente, indefiro o pedido de id 132588156, pelos mesmos fundamentos do id 117981092, para a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Concedo o último prazo de 15 dias para a parte AUTORA indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. De acordo com o § 12 do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, nas buscas e apreensão de veículo em outro Estado, o autor pode peticionar diretamente na Comarca (juntar cópias destes autos), bastando apenas informar a este Juízo o pagamento das custas e a distribuição naquela Vara, sem a necessidade de expedir carta precatória. Após, não havendo manifestação, certifiquem e venham os autos conclusos.” (Id. 133556404 – p. 1 dos autos principais) Contra esta decisão o autor/recorrente interpôs o presente agravo de instrumento nos termos já relatados. Ante a sequência dos atos processuais expostos, verifica-se que o agravante busca, em seu recurso, rediscutir matéria que já foi alcançada pela coisa julgada, o que não é possível, ante o instituto da preclusão, disposto no art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” Confiram-se julgados desta corte quanto ao tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU OS PARÂMETROS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Apresentados pela Contadoria Judicial os cálculos em conformidade com a decisão transitada em julgado, não mais poderão ser modificados os parâmetros utilizados para apuração do quantum, porquanto operada a preclusão consumativa e temporal, não sendo possível reagitar os temas enfrentados e decididos. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1288787, 07246422920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, DJE: 16/10/2020). PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VALOR INCONTROVERSO. SALDO REMANESCENTE. MULTA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. OBJETO. ANTERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PARTE. ADVOGADO. (...) 2. Além da impossibilidade de rompimento dos limites objetivos da coisa julgada, é impossível a rediscussão de matéria, objeto de anterior agravo de instrumento, pois alcançada pela preclusão consumativa. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1265171, 07281071420188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, DJE: 30/7/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO DEVEDOR E ACEITOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS VALORES. PRECLUSÃO. NÃO RECONHECIDO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. Agravo de instrumento. O processo, como se sabe, " é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Neste sentido, determina a legislação processual que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015). Acórdão 1167765, 07017497820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1259110, 07230741220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, DJE: 6/7/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FATO NOVO DECORRENTE DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE. A mudança da jurisprudência, por si só, não constitui fato novo hábil a autorizar a apreciação de questões já decididas na lide, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, sob pena de violação do preceito constitucional atinente à proteção da coisa julgada, prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. (Acórdão 1174725, 07046813920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tendo em vista que a matéria relativa à consulta aos sistemas conveniados (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) já foi analisada pelo juízo de origem com trânsito em julgado da decisão, não há ensejo para o agravante renovar o debate em relação ao tema, em razão do óbice estampado no art. 507 do CPC. Posto isso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora